Tribunal: TJDFT
Processo: 0712400-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMÓVEL CONSTRUÍDO EM ÁREA PÚBLICA. SEM LICENCIAMENTO. ATOS DEMOLITÓRIOS. NÃO COMPROVAÇÃO. LEGALIDADE DA FISCALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA. DECISÃO NÃO ALTERADA.

1. O art. 133, § 1o, da Lei no 6.138 de 26/04/2018, estabelece que a intimação demolitória é imposta quando se trate de obra ou edificação não passível de regularização, sendo o infrator intimado a efetuar a demolição no prazo de até 30 dias. O §4o do mesmo dispositivo dispõe que caso os órgãos de fiscalização constatem a irregularidade em obras iniciais ou em desenvolvimento, assim definida no art. 181 do Decreto no 43.056, DE 03 DE MARÇO DE 2022, é cabível a imediata demolição, vale dizer, sem qualquer intimação antecedente.

2. Não havendo comprovação de que o órgão fiscalizador do Distrito Federal efetuará a imediata demolição de imóvel erigido em área pública, é inviável a suspensão dos atos de fiscalização pela Administração Pública e eventual demolição de imóvel que se enquadre nos termos do art. 181 do Decreto Distrital no 43.056/2022.

3. Tratando-se de área pública e ausente qualquer licença ou autorização para construir, não é dado ao Poder Judiciário chancelar ilegalidades e impedir a correta fiscalização pela Administração Pública.

4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.